Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004960-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (AGRAVANTE), ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (AGRAVANTE), DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE - CPF: 897.276.221-00 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESCUMPRIMENTO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO ACERCA DE PEDIDOS ANTERIORMENTE ANALISADOS – APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão que fixou multa de 5% sobre o valor da causa, eis que caracterizada a conduta disposta no artigo 774 do CPC, pois intimada a agravante/executada para indicar bens à penhora, nada faz, e, ainda, posteriormente buscou rediscussão de questões já analisadas, justificando-se a penalidade do parágrafo único do artigo mencionado, salientando-se que o percentual não se mostra exorbitante.

Precedente: “(...) De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ - REsp: 1374907 SP 2013/0076972-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/04/2015). (...) A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa do executado, de obstaculizar e procrastinar o andamento da execução. Para a aplicação da penalidade é exigida a demonstração da intenção do devedor em esconder ou desviar bens, visando frustrar a execução. Desta feita, havendo conduta dolosa do executado, há espaço para a penalidade. (N.U 1008053-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, em recuperação judicial, ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Execução de título Extrajudicial n. 1036918-16.2019.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A,

aplicou a multa do parágrafo único do artigo 774 do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

Aduzem que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial e que foi informado pelo Executados/Agravantes que o crédito discutido é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em razão de crise econômica da empresa AIGLA, de modo que o crédito se sujeita aos efeitos do processo recuperacional, sobretudo porque ficou demonstrado que o crédito que deu amparo para o ajuizamento da ação, foi firmado entre a Instituição Financeira Agravada e a devedora principal, ora Agravante.

Argumentam que “(...)
em atendimento ao que dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005, TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES na data do pedido, ainda que não vencidos, se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial e dessa forma, não pode os Agravantes sofrerem expropriações de seus bens pessoais, quando a principal devedora, se encontra em recuperação judicial”. (ID. Num. 80965989 - Pág. 4)

Asseveram que o crédito perseguido se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, já que até o presente momento não há decisão do juízo recuperacional retirando-o da submissão do processo consursal, tendo em vista que esta questão deve ser debatida no Juízo da Recuperação pelos meios próprios, e não aqui, em razão de que a mora que sustenta a medida será novada com a homologação do plano, não se justificando a manutenção da ação executiva, que deve ser suspensa.

Afirmam que o Juízo “a quo” entendeu pela continuidade da ação de execução, ainda que em face dos sócios e coobrigados, asseverando que “(...)
não há que se falar em extinção da presente ação executiva, como pretendido pela parte executada, isto, porque, a recuperação judicial atinge tão somente a pessoa jurídica, não alcançado os seus sócios e/ou avalistas. Porém, não ficou demonstrado que o Contrato, objeto da presente execução esteja relacionada nos autos da Ação de Recuperação Judicial.”

(ID. Num. 80965989 - Pág. 5)

Dizem que em face de tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento que foi distribuído sob n. 1022811-56.2020.8.11.0000, pendente de julgamento desde janeiro/2021. E que “(...) Não obstante, a ausência de indicação de bens para o prosseguimento da execução em face aos coobrigados, o juízo proferiu a seguinte decisão (id. num 47636714): “Intime-se a parte executada, através do seu advogado constituído, nos autos, para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Com ou sem manifestação, diga o credor e após, conclusos” A parte executada, ora agravante, manifestou pela impossibilidade de indicação de bens passíveis de penhora JUSTAMENTE em face aos argumentos já esposados acerca da Recuperação Judicial (DOC. 08 - ID Num. 48275017). Desta feita, o juízo, sem qualquer pudor, causando grande surpresa aos agravantes, atribuiu multa de ATO ATENTATÓRIO à justiça, no valor de 5% nos seguintes termos: O pedido do autor, para intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora (id. 46716712) foi atendido no id. 47636714. A parte executada nada manifestou sobre a determinação ali lançada (id 47636714), conforme certificado nos autos (id. 49889667), pois veio aos autos no id. 48275017 e novamente trazendo os mesmos pedidos já dirimidos, através da decisão de id. 39787037, já alcançados pelo fenômeno da preclusão. Desta forma aplico a multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal”. ((ID. Num. 80965989 - Pág. 5 e 6)

Destacam que “(...) que caso seja mantida a decisão agravada (DOC. 03), restará prejudicado a Ação de Recuperação Judicial do Grupo AIGLA, uma vez que a aplicação de infundada multa na Ação Executória comprometerá o fluxo de caixa das Agravantes”. (ID. Num. 80965989 - Pág. 6)

Defendem o cabimento do agravo, nos termos do artigo 1015 do CPC, parágrafo único, aos casos de recuperação, bem como a sua tempestividade.

Alegam que a decisão fundamenta-se em ato atentatório inexistente, eis que os Agravantes se manifestaram acerca da determinação de arrolamento de bens, justamente mencionando inexistirem bens passíveis de penhora aptos a garantir a dívida, em razão da recuperação do Grupo.

Mencionam que o valor que se busca encontrar com previsão de pagamento afetaria a recuperação judicial, e também se pode inferir que a indicação de bens aptos a garantir a execução pode ensejar a prática de crime de favorecimento de credores, nos termos da Lei n. 11.101/2005.

Sustentam, portanto, que não há ato atentatório à dignidade da justiça, salientando-se que a multa, com fulcro no artigo 774 do CPC, somente poderia ser aplicada em caso de desídia ou demonstração de ocultação de bens, deixando de indica-los ao Juízo, o que não é o caso, pois os Executados/Agravantes mencionaram expressamente que estão em processo de recuperação judicial, e que qualquer indicação de bens ensejaria em prática criminosa, sendo que nem o próprio Juízo logrou êxito em localizar bens ou ativos dos Executados.

Requerem o deferimento do efeito suspensivo, pois ficou demonstrada a lesão grava e de difícil reparação (perigo de dano) e a relevância da fundamentação (probabilidade do direito), havendo risco de paralisação da atividade econômica e inclusive a falência.

Pedem o deferimento da tutela de urgência, atribuindo efeito suspensivo, sobrestando o pagamento da multa arbitrada pelo Juízo “a quo”, a fim de evitar prejuízo ao fluxo de caixa da empresa e o soerguimento do processo de recuperação judicial.

No mérito, requerem a confirmação da liminar e o provimento do agravo, para reformar a decisão combatida, afastando a multa aplicada aos Agravantes, de 5% do valor da execução, de que trata o artigo 774, parágrafo único do CPC.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram fornecidas pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que noticiou que a decisão agravada foi mantida.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra o Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto que envolve o feito consiste em analise e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Execução de título Extrajudicial n. 1036918-16.2019.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, em recuperação judicial, ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE,
aplicou a multa do parágrafo único do artigo 774 do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

Após a devida análise, ouvindo-se as partes – mediante sumária instrução, e por fim, com a participação do “parquet” estadual, tenho que os termos do agravo, no mérito, efetivamente, não se sustentam.

Isto porque nenhum deles justifica o descumprimento de obrigação imposta judicialmente, eis que há continuidade da execução e de seus efeitos, ainda que a parte Agravada, a quem foi imposta a multa, encontre-se em recuperação judicial.

A esse respeito, reproduzo o parecer:

“(...)
Esta Procuradoria de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em sede do Agravo de Instrumento n. 1022811-56.2020.8.11.0000 — pendente de julgamento até esta data — em que os mesmos agravantes questionam a decisão do Juízo de origem de manter em curso a ação de execução de título extrajudicial do processo de referência por entender que o crédito correspondente não se submeteria ao regime da recuperação judicial.

Passamos a transcrever, a seguir, vênia concessa, o teor da fundamentação exposta naqueles autos, pois fundamental à solução da questão posta nos presentes:

Não existe dúvida de que o plano de recuperação opere novação das dívidas, nos termos do art. 59, da Lei no 11.101/2005. Entrementes, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1333.349/SP, sob e sistemática dos recursos repetitivos e posteriormente cristalizado no enunciado da Súmula 581, é de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. O posicionamento, assentado na norma de regência (§ 1o, art. 49 e art. 59 da Lei de Recuperação e Falência) é replicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, por meio dessa Egrégia Câmara.

(...)

Sendo assim, diante do posicionamento por nós assumido em relação à continuidade da execução do crédito perante o Juízo Bancário a despeito da competência do Juízo da Recuperação (pois o crédito objeto da demanda não compõe o passivo do grupo empresarial submetido ao regime de execução concursal), por corolário, não há de se reconhecer, aqui, o direito das agravantes em furtar-se do cumprimento da obrigação imposta judicialmente de providenciar os meios para a legítima satisfação da pretensão do exequente.

O que equivale a dizer que, não incidentes os efeitos da recuperação judicial sobre o crédito representado pela cédula bancária supramencionada, não podem os agravantes alegar, ao tentarem se desvencilhar da intervenção em seu patrimônio, a incompetência do Juízo Bancário para o processamento da execução em questão.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DO PROCESSO EM FACE DOS CO-EXECUTADOS E RETIRADA DE BEM DA SEDE DA RECUPERANDA – POSSIBILIDADE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA RECUPERANDA – MATÉRIA ALHEIA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS EXECUTADOS INDIQUEM A LOCALIZAÇÃO DOS BENS – NÃO CUMPRIMENTO – CONFIGURAÇÃO DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA APLICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos devedores solidários.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ - REsp: 1374907 SP 2013/0076972-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/04/2015).

“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.” (Súmula 480, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa do executado, de obstaculizar e procrastinar o andamento da execução.

Para a aplicação da penalidade é exigida a demonstração da intenção do devedor em esconder ou desviar bens, visando frustrar a execução. Desta feita, havendo conduta dolosa do executado, há espaço para a penalidade. (N.U 1008053-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

No mesmo sentido já me manifestei, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PERITO NOMEADO PARA AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – NÃO REALIZAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – OBSTÁCULOS INJUSTIFICÁVEIS COLOCADOS À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERÍCIA DESIGNADA COM O CONHECIMENTO DAS PARTES – MULTA APLICADA – VIABILIDADE DE REDUÇÃO, EM FACE À EMPRESA AGRAVADA ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E TAMBÉM DIANTE DO VULTOSO VALOR DO DÉBITO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO DA MULTA PARA 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 277, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando comprovado o ato atentatório à dignidade da justiça, concernente na injustificada obstaculização do trabalho do perito judicial, oportunidade em que a perícia anteriormente agendada, com a ciência das partes, não se realizou, em razão de exigência de mandado judicial e presença de Oficial de Justiça, impõe-se a fixação de multa, nos termos do artigo 277 do CPC.

É possível a redução da multa fixada, quando não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observado o limite máximo previsto no parágrafo único do artigo 277 do CPC.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (N.U 1010158-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Com esses apontamentos, tenho que deve ser mantida da decisão do Juízo “a quo”, posto que ficou demonstrado que houve a intimação para que a executada indicasse os bens à penhora, e, ainda assim, nada fez, vindo posteriormente aos autos, trazendo pedidos idênticos já analisados.

Ressalte-se que, nos termos do parágrafo único, do artigo 774 do CPC, o percentual de 5% sobre o valor da causa, não se mostra exorbitante, posto que o limite máximo deve perfazer 20% do valor da causa.

Diante do exposto, REVOGO a liminar anteriormente deferida e NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021